Tribunal: TJSP
Processo: 2142292-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – Impugnação rejeitada – Acordo – DESISTÊNCIA DO RECURSO – Perda do objeto.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142292-76.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no 2142292-76.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000619181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142292-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUMO
MALHA PAULISTA S.A., são agravados URBANA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANA
CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCINEI FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA, LUCIO
MARIO DE OLIVEIRA, EDIMAR DE OLIVEIRA, LUCINEIA DE OLIVEIRA PEDRO
e LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142292-76.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no 2142292-76.2020.8.26.0000/50000
2
15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Agravante: RUMO MALHA PAULISTA S/A
Agravados: URBANA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA DE
OLIVEIRA, LUCINEI FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA, LUCIO MARIO DE
OLIVEIRA, EDIMAR DE OLIVEIRA, LUCINEIA DE OLIVEIRA PEDRO e
LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA BUENO
MM Juíza de Direito: Dra. VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER
VOTO No 26671
VOTO No 26672
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Impugnação
rejeitada Acordo DESISTÊNCIA DO RECURSO Perda do
objeto.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Rumo Malha Paulista S/A, nos autos da ação de indenização,
decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença,
impugnando a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o
prosseguimento da execução com o acréscimo de multa e honorários sobre o
débito atualizado (fls. 48/50).

Inconformada, a agravante arguiu a
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. No mérito,
sustentou que inexiste o dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva da
vítima, sendo excessivos os valores da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142292-76.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no 2142292-76.2020.8.26.0000/50000
3

O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 321), sobrevindo agravo interno, em apenso.

Os agravados apresentaram resposta
(fls. 325/335).

A fls. 337, a agravante pleiteou a
suspensão do processo, haja vista a possibilidade de acordo entre as partes.
É o relatório.
Verificados os autos em 1a instância,
processo no 0003064-17.2020.8.26.0001, constatou-se que a fls. 289/292 as
partes entabularam transação, nos lindes da qual a agravante desistiu deste
agravo de instrumento (item ix).
Assim, houve a perda do objeto recursal.
Postas estas premissas, não se conhece
dos recursos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR